Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO NOVO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO. DECISUM MANTIDO.
1. Não há que se falar em juntada extemporânea de documento novo, tampouco em violação ao que dispõem os arts. 434 e 435 do CPC, mas em mera explicitação de fato anteriormente descrito na petição inicial, por meio de certidão expedida pelo mesmo Juízo de onde é oriundo o crédito que se pretende ver habilitado em razão da falência da agravante.
2. Uma vez que a impugnação de crédito aviada refere-se ao mesmo título judicial de que decorre o valor principal a menor apontado na relação geral de credores, é patente a legitimidade ativa ad causam do advogado que pretende habilitar aquilo a que tem direito como resultado da execução dos honorários advocatícios estabelecidos na demanda em que expedida a certidão de crédito.
3. É tempestiva a impugnação de crédito apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contado de forma corrida da publicação da relação geral de credores, situação em que se pretende a modificação da classificação e do valor do crédito apontado, nos termos do art. 8o da Lei no 11.101/2005. Não é o caso, pois, de se falar em habilitação retardatária.
4. Além de tratar-se de questões não submetidas ao crivo do Juiz de primeiro grau, a agravante não tem razão quando pretende a alteração dos parâmetros definidos em título judicial transitado em julgado, cujo cumprimento de sentença se iniciou anteriormente à instauração e decretação de sua falência, bem como quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC que foi aplicada pelo juízo da execução. Descabido, ainda, o intuito de modificação da classificação da natureza do crédito da multa, por ausência de adequação à hipótese legal apontada (art. 83, VII, da Lei no 11.101/2005).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.